Tribunal: TJPA
Processo: 0013780-38.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013780-38.2010.8.14.0051

APELANTE: ADOLFINA BATISTA DA COSTA, AMANDA CECILIA BATISTA FONSECA, FERNANDO FONSECA LAGE, FERNANDA BATISTA FONSECA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação do INSS, fixando diferenças devidas a título de benefício previdenciário em R$5.445,71, em fase de cumprimento de sentença de ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material na apuração da RMI da aposentadoria por invalidez; (ii) os valores recebidos a título de auxílio-doença devem ser deduzidos do montante executado; e (iii) qual o índice de correção monetária aplicável à atualização do crédito previdenciário.

III. Razões de decidir.

3. A RMI da aposentadoria por invalidez deve observar o disposto no art. 29, II, da Lei nº 8.213/91, considerando-se a média dos maiores salários de contribuição.

4. Não é permitido o recebimento conjunto de aposentadoria com auxílio-doença, conforme art. 124, I, da Lei nº 8.213/91, devendo ser descontadas as parcelas recebidas a esse título.

5. O índice correto de correção monetária é o INPC, conforme o art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e a tese fixada no Tema 905 do STJ, afastando-se, portanto, a TR.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a atualização monetária dos valores seja feita com base no INPC.

Tese de julgamento:

"1. A RMI da aposentadoria por invalidez deve ser apurada com base na média dos maiores salários de contribuição, conforme o art. 29, II, da Lei nº 8.213/91.

2. É vedada a cumulação de aposentadoria com auxílio-doença, devendo ser deduzidos os valores recebidos a este título.

3. O índice de correção monetária aplicável às condenações de natureza previdenciária é o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e do Tema 905 do STJ."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois) a vinte e nove de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FERNANDO FONSECA LAGE, sucedido por ADOLFINA BATISTA DA COSTA, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, em fase de cumprimento de sentença, proc. nº 0013780-38.2010.8.14.0051, aforada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), julgou procedente a impugnação apresentada pela autarquia previdenciária.

Em suas razões (id. 9540847, págs. 1/5) historia o apelante que o juízo de origem reconheceu o excesso de execução arguido pelo apelado, fixando como valor a ser pago a quantia de R$5.445,71 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) a título de diferenças da conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Argumenta que o recorrido incorreu em erro material no cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez, isso porque, se o seu rendimento em dezembro de 2010 era de R$369,59 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), seria impossível que o seu salário de benefício correspondesse a R$510,00 (quinhentos e dez reais).

Argumenta, ainda, o apelante, que há inconsistência quanto ao cálculo apresentado pelo apelado, dizendo que este utilizou como índice de correção monetária a TR a partir de 7/2009, sendo que o STF, no julgamento do RE 870.947, afastou tal índice.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença para fins de que a Renda Mensal do Benefício seja ancorada no artigo 29, II, da Lei nº 8.213/91, e que a correção monetária seja calculada com supedâneo no Tema 810/STF.

Apelo tempestivo (id. 9540848, pág. 1).

Contrarrazões constante do id. 9540852, págs. 1/3.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 10757028, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de cumprimento de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com o objetivo de se obter o pagamento da quantia de R$23.178,27 (vinte e três mil, cento e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), a título de execução de decisão judicial.

O acórdão exequendo (id. 9540825, págs. 4/8) consignou que os valores do benefício previdenciário consistente na conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez deveriam ser pagos em favor da herdeira do falecido, considerando o período de 6/12/2010 a 7/6/2012.

Para fins de aposentadoria por invalidez, a renda

mensal inicial dever corresponder à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, na forma dos artigos 18, I, “a” e 29, II, ambos da Lei nº 8.213/91,
verbis:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

a) aposentadoria por invalidez;

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

(...)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas
a
,
d
,
e
e
h
do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

No caso vertente, a parte apelante requereu o pagamento das parcelas a título de diferença de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez no período de dezembro/2010 a junho/2012 (id. 9540827, pág. 2). Contudo, o cálculo apresentado desconsiderou o fato de que durante o interstício, estava recebendo o benefício pela incapacidade (id. 9540833, pág. 4).

Vale destacar que o cálculo do auxílio-doença acidentário leva em consideração 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, uma vez que a verba possui natureza indenizatória e não se vincula ao salário-mínimo. Eis a redação do artigo 61 da Lei nº 8213/91:

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

Cabe pontuar, ainda, que é vedado o recebimento conjunto de aposentadoria com auxílio-doença. Logo, o cálculo apresentado pela parte apelante na origem não poderia ter desconsiderado os valores pagos a título de auxílio-doença acidentário. Eis o que dispõe o artigo 124, I, da Lei nº 8.213/91,
verbis
:

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social

I - aposentadoria e auxílio-doença;

No entanto, no que diz respeito à correção monetária utilizada pela autarquia previdenciária (id. 9540833, pág. 2), tem-se que não foi utilizado o índice INPC, conforme estipulado pelo artigo 41-A da Lei nº 8.213/91,
verbis
:

Art. 41-A.
O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário-mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Nesse sentido, o Tema 905/STJ:

“As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Logo, merece o julgado impugnado ser reformando parcialmente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando em parte a sentença, estabelecer que os juros remuneratórios na espécie, deverá observar o índice INPC, mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALEVS DE MOURA

Relator

Belém, 17/10/2025